Tribunal: STF
Processo: AI 758776
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LEI MUNICIPAL N. 
   1.206/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA 
   EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 (SÚMULA 668 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA SELETIVA: IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.